Tribunal: CARF
Processo: 14751.003158/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.003158/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.028 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/12/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRECLUSÃO. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO. PROVAS
APRESENTADAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as provas apresentadas pelo
contribuinte em anexo ao recurso voluntário que não integraram a impugnação
do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DIVERGÊNCIAS
ENTRE OS VALORES DECLARADOS EM GFIP E NAS FOLHAS DE
PAGAMENTO.
Os valores verificados na folha de pagamento, ainda que não declarados nas
respectivas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, constituem fatos geradores
das contribuições previdenciárias.
LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os questionamentos aos valores lançados, desacompanhados das respectivas
provas documentais, não são suficientes para promover retificação do crédito
apurado pela auditoria fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.003158/2008-19
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003158/2008-19

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.0031581/2008-19, em face do acórdão no 11-25.885, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 09 de
abril de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Tem-se em pauta Auto de Infração para a exigência das contribuições sociais
arrecadadas dos segurados contribuintes individuais que prestaram serviço à autuada nas
competências de 13/2004, 10/2005, 11/2005 e 09/2006.
Nas referidas competências, houve divergência entre os valores de desconto apurados
nas folhas de pagamento e os declarados nas competentes Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
(detalhes na planilha de f. 29).
Total atualizado do créditos lançados: R$ 6.262,82.
A fundamentação legal para constituição da autuação em comento encontra-se no
Relatório de Fundamentos Legais do Débito - FLD (fls. 15 e 16).
Cientificado deste lançamento, por via postal com Aviso de recebimento, em
12/0112009 (f. 44), o contribuinte apresentou impugnação (fls. 46 e 48), argumentando,
em síntese, que em análise de sua documentação não encontrou as diferenças apontadas
pela fiscalização, conforme atestam os dados trazidos em mídia ótica (CD) juntada à f.
48.
A referida mídia contém arquivos de planilha eletrônica assim nomeados:
Levantamento final 2004.xls,
Levantamento final 2005.xls e
Levantamento final 2006.xls
Eis, em resumo, o que há para relatar.”
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003158/2008-19

Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 112/116
dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 3110812002 a 31112/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS
VALORES DECLARADOS EM GFIP E NAS FOLHAS DE PAGAMENTO.
Os valores verificados na folha de pagamento, ainda que não declarados nas respectivas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência
Social
-
GFIP,
constituem
fatos
geradores
das
contribuições
previdenciárias.
LANÇAMENTO.
RETIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os questionamentos aos valores lançados, desacompanhados das respectivas provas
documentais, não são suficientes para promover retificação do crédito apurado pela
auditoria fiscal.
Lançamento Procedente.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto por considerar PROCEDENTE o lançamento efetuado,
mantendo incólume o crédito tributário constituído.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 124/128,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como juntou documentos (fls. 130/144).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conhecimento dos documentos.
Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário não podem
ser recebidos, por preclusão. A prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, por força do art. 16, inciso III, do Decreto 70.235/72.
Ocorre que o contribuinte possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003158/2008-19

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação.
Considera-se, portanto, preclusa a juntada de novos documentos pelo contribuinte
em anexo ao recurso voluntário.
Prescrição intercorrente. Alegação em memoriais.
Quando da inclusão do processo em pauta de julgamento, a contribuinte
apresentou memoriais no qual apresenta alegação de prescrição intercorrente, argumentando que
já transcorrido mais de cinco anos de trâmite processual.
Tratando-se de matéria de ordem pública, entendo por conhecer da alegação.
Contudo, conforme súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal :“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Saliente-se que súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros
do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Das alegações do recurso voluntário.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“Do lançamento
Consoante relatório, trata-se de ação fiscal específica para a conciliação dos valores
declarados pelo contribuinte em GFIP e nas respectivas folhas de pagamento. Nas
competências 13/2004, 10/2005, 11/2005 e 0912006 houve a constatação de valores
presentes nestas últimas que não constavam das GFIP. A fiscalização constituiu
crédito previdenciário a partir dos fatos geradores apurados e não declarados nas
referidas guias.
A autuada se insurge quanto às diferenças apontadas entre os documentos
verificados pelo Fisco, trazendo à guisa de prova, planilhas eletrônicas com os
valores que julga corresponderem à realidade dos fatos.
Todavia, embora a defesa tenha conhecimento dos documentos que deram origem
ao presente crédito, não trouxe a prova documental dos valores que indica e dos
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.028 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.003158/2008-19

equívocos que pretendeu apontar no lançamento fiscal. Não houve a juntada de
quaisquer dos documentos mencionados: folhas de pagamento e Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP .
Desta feita, resta apenas a irresignação não comprovada do contribuinte que é
insuficiente para macular o lançamento efetuado.
Diante do exposto, voto por considerar PROCEDENTE o lançamento efetuado,
mantendo incólume o crédito tributário constituído.”
(grifou-se)
Verifica-se que a contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações, razão
pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão a recorrente. Desse modo,
ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital